Tribunal: TJBA
Processo: 8004052-77.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8004052-77.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR E 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PREVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR PERANTE O JUÍZO SUSCITADO. ART. 59 E ART. 286 DO CPC. RECONHECIMENTO EXPRESSO DA PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PELO JUÍZO SUSCITADO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO. CONFLITO PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8004052-77.2026.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, para DECLARAR competente o JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR, Juízo suscitado, para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente) Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça